Tribunal: TCU
Processo: 021.323/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01309/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700673, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Apoio a iniciativa de turismo de base comunitária para o fortalecimento das ações da cadeia produtiva do ecoturismo o Município de Maxaranguape/RN (no da TCE no sistema: 1136/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3699/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio Siafi 700673/2008, que tinha por objeto o "Apoio a iniciativa de turismo de base comunitária para o fortalecimento das ações da cadeia produtiva do ecoturismo no Município de Maxaranguape/RN". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como do parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.323/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amanda Gurgel de Freitas (XXX.071.684-XX); Instituto Terreiros do Futuro Educação e Identidade (07.337.536/0001-46); Maria Rita de Cássia Oliveira (XXX.898.454-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Colares Soares Figueiredo Alves (294272/OAB-SP), representando Amanda Gurgel de Freitas; Maria Rita de Cássia Oliveira e Lidiane Freire de Jesus, representando Instituto Terreiros do Futuro Educação e Identidade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.